Tribunal: TJBA
Processo: 0001497-26.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001497-26.2018.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO BATISTA DE REZENDE NETO, BRUNO MAIA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação criminal, reduzindo a pena privativa de liberdade de 09 (nove) para 08 (oito) anos de reclusão, mas mantendo os demais termos da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, após o redimensionamento da dosimetria, a adequação do regime inicial de cumprimento da pena ao novo quantum fixado e às circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, limitando-se a manter a sentença "em seus demais termos".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado não apreciou de forma individualizada o regime inicial de cumprimento da pena após reduzir a pena privativa de liberdade para 08 (oito) anos de reclusão, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

4. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas favoravelmente ao embargante, com fixação da pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

5. A pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão enquadra-se na hipótese do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, que permite ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, cumprir a pena em regime semiaberto desde o início.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. Regime inicial de cumprimento da pena fixado em semiaberto. Demais termos do acórdão embargado mantidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 33, §2º, alínea "b"; CP, art. 59; CPP, art. 619.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 0001497-26.2018.8.05.0124
, em que figura como
Embargante
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO

e como E
mbargado
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
os Embargos Declaratórios, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada, determinando que o início do cumprimento da pena se dê em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão embargado, tudo conforme voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora